Tribunal: STF
Processo: AP 2136
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ELYNNE GOMES DOS SANTOS LIMA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. Art. 69, caput, todos do Código Penal.
Na Sessão Virtual de 21/3/2025 a 28/3/2025, foi recebido integralmente pelo PLENO desta SUPREMA CORTE, o aditamento à Denúncia oferecida contra ELYNNE GOMES DOS SANTOS LIMA, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M e 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput, e art. 69, caput, todos do Código Penal (AP 2.136 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/5/2025).
Ultimada a fase de alegações finais, os autos foram remetidos ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF em 2/12/2025 (eDoc. 282).
Em 28/1/2026, A Defesa de ELYNNE GOMES DOS SANTOS LIMA requereu que “seja autorizada a Requerente a comparecer ao casamento de seu filho, NICOLAS FGANELLY GOMES LIMA, no dia 14 de fevereiro de 2026, às 19h, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, SGAS 906, Conjunto D, Lotes 10/11, Asa Sul, Brasília/DF” (eDoc. 283). 
Além disso, foi apresentado o convite de casamento,a certidão de habilitação de casamento e o contrato de casamento (eDocs. 284-287). 
É o relatório. DECIDO.

A situação é excepcional e a requerente comprovou que a celebração do casamento de seu filho será no dia 14/2/2026, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, SGAS 906, Conjunto D, Lotes 10/11, Asa Sul, Brasília/DF.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento da requerente ELYNNE GOMES DOS SANTOS LIMA, para que possa comparecer à cerimônia de casamento do seu filho, no sábado, dia 14/2/2026, a partir das 18h30min, devendo retornar à residência até às 23h.
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.
Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para conhecimento e acompanhamento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente